Tribunal: STF
Processo: AI 814728
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a mera alegação de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento da causa para a esfera de competência da justiça federal. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.